Tribunal: STF
Processo: HC 205209
Classe: HC
Órgão julgador: DIAS TOFFOLI
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2021-08-12
Data de publicação: 2021-08-12

Ementa:

Inteiro teor:
Decisão: 
    Vistos.
    Habeas corpus, com pedido de liminar, impetrado em favor de Maikon Felipe Soares Lopes, apontando como autoridade coatora o Ministro Joel Ilan Paciornik, do Superior Tribunal de Justiça, que não conheceu do HC nº 667.418/PR.
    Narram os impetrantes que, nos autos da denominada "Operação Anhanguera", após representação da autoridade policial, o paciente teve a prisão preventiva decretada, em 23/1/20, juntamente com mais 17 acusados, que foi mantida em audiência de custódia.
    Posteriormente, foi ele denunciado e condenado pela suposta prática dos crimes previstos nos arts. 33 e 35, ambos c/c o art. 40, III e VI, todos da Lei nº 11.343/2006 (tráfico de drogas e associação para o tráfico majorados). 
    Aduzem os impetrantes a existência de constrangimento ilegal, tecendo argumentos relativos à ausência de materialidade das imputações penais e à ilegalidade das provas em que baseada a condenação, o que conduziria à nulidade do processo.
    Sustentam, ainda, que a preventiva caraterizaria hipótese de antecipação da pena.
    Dizem inobservado o parágrafo único do art. 316 do CPP, ante a não revisão da necessidade da custódia, bem como a nulidade da sentença ante a ausência de apreciação de tese arguida em alegações finais.
    Citam a pandemia de Covid-19 e o fato de que o paciente é portador de asma, a autorizar o recolhimento domiciliar.
    Requerem, liminarmente, a expedição e contramandado de prisão e a absolvição do paciente.
    Subsidiariamente pleiteiam o recolhimento domiciliar.
    Examinados os autos, decido. 
    Transcrevo a decisão ora questionada, na parte que interessa:
    “Inicialmente, é certo que o Magistrado de primeiro grau, ao decretar a prisão preventiva, entendeu, com base nos elementos de prova disponíveis, estarem demonstrados indícios mínimos de autoria e prova da materialidade delitiva. Nesse contexto, é inadmissível o enfrentamento da alegação de negativa de autoria/participação no delito, na via estreita do habeas corpus, ante a necessária incursão probatória, que deverá ser realizada pelo Juízo competente para a instrução e julgamento da causa. 
    Cito o seguinte precedente: 
    […]
    No mais, o Juízo de primeiro grau, nos autos da denominada "Operação Anhanguera", após representação da autoridade policial, decretou a prisão preventiva do paciente, juntamente com 17 acusados. A referida segregação antecipada foi mantida pelo Tribunal de origem, no julgamento do habeas corpus, nos seguintes termos: 
    […]
    Inicialmente, verifica-se que a tese referente à ausência dos requisitos autorizadores da prisão preventiva não foi objeto de apreciação pelo Tribunal de origem, haja vista que a análise já foi feita em outro habeas corpus (HC n. 0069997- 54.2020.8.16.0000), ficando esta Corte Superior impedida de manifestar-se sobre o tema, uma vez vedada a supressão de instância. 
    Confiram-se: 
    […]
    Noutro ponto, a Recomendação n. 62/2020 do Conselho Nacional de Justiça prescreve medidas de prevenção à propagação da COVID-19 no âmbito dos sistemas de justiça penal e socioeducativos, tendo como uma de suas finalidades a proteção da vida e da saúde das pessoas privadas de liberdade, "sobretudo daqueles que integram o grupo de risco, tais como idosos, gestantes e pessoas com doenças crônicas, imunossupressoras, respiratórias e outras comorbidades preexistentes que possam conduzir a um agravamento do estado geral de saúde a partir do contágio, com especial atenção para diabetes, tuberculose, doenças renais, HIV e com infecções" (art. 1º). 
    Quanto aos presos provisórios o texto traz a seguinte orientação: 
    […]
    Na hipótese dos autos, verifica-se que, embora o paciente seja portador de asma, não foi comprovada qualquer situação de agravamento da doença, ou, ainda, a necessidade de tratamento ou assistência à saúde não oferecida pela penitenciária. 
    Assim não há falar em revogação da prisão preventiva do recorrente ou sua substituição por prisão domiciliar em razão da pandemia da COVID-19. Cito recentes julgados desta Corte Superior de Justiça: 
    […]
    Nesse contexto, não verifico a presença de constrangimento ilegal capaz de justificar a revogação da custódia cautelar do paciente. 
    Ante o exposto, não conheço do presente habeas corpus.” 
    Verifica-se, de início, que esta impetração se volta contra decisão singular proferida no bojo do HC nº 667.418/PR. Portanto, incide, na espécie, o entendimento de que 
    “é inadmissível o habeas corpus que se volta contra decisão monocrática do Relator da causa no Superior Tribunal de Justiça não submetida ao crivo do colegiado por intermédio do agravo interno, por falta de exaurimento da instância antecedente.” (HC nº 101.407/PR, Primeira Turma, de minha relatoria, DJe de 19/3/14)
    No mesmo sentido: HC nº 118.189/MG, Segunda Turma, Relator o Ministro Ricardo Lewandowski, DJe de 24/4/14; e RHC nº 111.395/DF, Primeira Turma, Relator o Ministro Luiz Fux, DJe de 30/9/13, entre outros.
    Ademais, conforme aduz a própria defesa do paciente, sobreveio o trânsito em julgado da condenação “na data de 22 de jun./ 2021”, o que torna prejudicada a discussão a respeito dos fundamentos da prisão preventiva e da aplicabilidade do parágrafo único do art. 316 do CPP.
    Estar-se a executar em desfavor do paciente, portanto, sentença penal condenatória, sendo certo que sua custódia, a rigor, não mais se reveste de natureza cautelar, mas sim das características de prisão-pena - vale dizer, sanção imposta pelo Estado pela violação de um bem jurídico penalmente tutelado, a qual exige a formulação de um juízo de culpabilidade em um título judicial condenatório (v.g. Rcl nº 25.111-AgR/PR, Segunda Turma, de minha relatoria, DJe de 1º/2/18) 
    No tocante à alegada ausência de materialidade da imputação, destaco o entendimento da Corte no sentido de que 
    “[a] análise acerca da ausência de indícios de autoria e prova de materialidade, de modo a infirmar o entendimento da instância ordinária, demandaria o reexame do conjunto probatório, providência incompatível com esta via processual. Precedentes. 4. Agravo regimental a que se nega provimento.” (HC nº 151.206/MG, Primeira Turma, Relator o Ministro Alexandre de Moraes, DJe de 6/6/18).
    Perfilham esse entendimento:
    “O habeas corpus é ação inadequada para a valoração e exame minucioso do acervo fático-probatório engendrado nos autos para o fim de verificar a atipicidade da conduta ou qualquer fato capaz de gerar a absolvição do paciente” (HC nº 134.310/RJ-AgR, Primeira Turma, Relator o Ministro Luiz Fux, DJe de 16/6/17);
    “AGRAVO REGIMENTAL EM HABEAS CORPUS SUBSTITUTIVO DE REVISÃO CRIMINAL. TRÁFICO E ASSOCIAÇÃO PARA O TRÁFICO. PEDIDO DE ABSOLVIÇÃO POR AUSÊNCIA DE PROVAS PARA CONDENAÇÃO. DESCONSTITUIÇÃO DA CONCLUSÃO DAS INSTÂNCIAS ORDINÁRIAS. IMPOSSIBILIDADE. NECESSIDADE DE REEXAME APROFUNDADO DO CONJUNTO FÁTICO-PROBATÓRIO. AGRAVO REGIMENTAL DESPROVIDO” (HC nº 137.059/RJ-AgR, Segunda Turma, Relator o Ministro Ricardo Lewandowski, DJe de 25/10/16);
    “3. Acolher a pretensão do Impetrante de absolvição do Paciente demandaria reexaminar o conjunto probatório dos autos para avaliar a suficiência das provas pelas quais se baseia a condenação e consideradas para a prolação das decisões nas instâncias antecedentes, ao que não se presta o habeas corpus” (HC nº 133.773/RJ, Segunda Turma, Relatora a Ministra Cármen Lúcia, DJe de 21/10/16);
    “A pretendida verificação acerca da absolvição demandaria necessário reexame de fatos e provas, inadmitido na via estreita do habeas corpus” (HC nº 101.588/SP, Primeira Turma, de minha relatoria, DJe de 27/8/10);
    “[E]m sede de habeas corpus, fica difícil desqualificar a validade da perícia e demais elementos de convicção de que se valeu o Juízo originário da causa para a condenação do paciente” (HC nº 95.569/RS, Primeira Turma, Relator o Ministro Ayres Britto, DJe de 4/9/09).
     No que se refere à ilegalidade das provas em que baseada a condenação, destaco que o tema não foi objeto de análise por parte do Superior Tribunal de Justiça. Essa circunstância, portanto, impede sua apreciação, de forma originária, por parte desta Suprema Corte, já que configura supressão de instância não admitida por larga jurisprudência. 
    Nesse sentido os julgados seguintes: HC nº 92.264/SP, Primeira Turma, Relator o Ministro Menezes Direito, DJ de 14/12/07; HC nº 90.654/SP, Primeira Turma, Relator o Ministro Sepúlveda Pertence, DJ de 25/5/07; HC nº 90.162/RJ, Primeira Turma, Relator o Ministro Ayres Britto, DJ de 29/6/07; HC nº 90.312/PR, Segunda Turma, Relator o Ministro Eros Grau, DJ de 27/4/07; e HC nº 86.997/DF, Segunda Turma, Relator o Ministro Carlos Velloso, DJ de 3/2/06, entre outros.
    Por fim, relativamente às alegações de o paciente integrar grupo de risco para a Covid-19, a viabilizar a prisão domiciliar, anoto que os impetrantes não lograram êxito em demonstrar que as instâncias ordinárias tenham negado observância à Recomendação nº 62 do CNJ.
    Nessa conformidade, nos termos do art. 21, § 1º, do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal, nego seguimento ao presente habeas corpus, ficando, por consequência, prejudicado o pedido de liminar.
    Publique-se.
    Brasília, 12 de agosto de 2021.
Ministro Dias Toffoli
Relator
Documento assinado digitalmente